Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação declaratória de nulidade. Assembleia geral. Associação. Destituição de cargo. Conselho deliberativo. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em ação declaratória de nulidade.
II. Questão em discussão
2. Presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos de Assembleia Geral Extraordinária, diante de possível violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida.
4. Se os elementos que instruem o feito ainda são insuficientes para verificar se a destituição da Agravante do Conselho Deliberativo obedeceu aos parâmetros estatutários e constitucionais que dizem respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mostra-se recomendável aguardar a instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.